Tribunal: TJDFT
Processo: 0746508-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746508-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JANAINA LIMA D E C I S Ã O O tema recursal refere-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar a cobertura da realização de cirurgia solicitada em relatório médico, consistente na plástica mamária feminina não estética. Mediante a petição de ID 21754207, a agravante requer a suspensão do feito, diante da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1069) para uniformização do entendimento sobre a seguinte questão: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” Da simples análise da decisão que afetou o tema ao rito dos recursos repetitivos vê-se que é possível a manutenção dos provimentos de urgência, ainda que sobrestados os processos na origem: Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (grifos nossos). Portanto, uma vez que a demora no procedimento cirúrgico pode acarretar graves abalos, tanto físicos quanto emocionais, à parte, a cirurgia é medida que se impõe com urgência. Por outro lado, a presente demanda se encontra dentro da temática afeta ao julgamento do recurso repetitivo. Dessa feita, necessário o sobrestamento do feito enquanto pendente o julgamento do REsp 1870834 / SP, ressaltando-se que a suspensão do processo não implica a perda de eficácia da decisão liminar, de modo que esta continuará a produzir seus efeitos. Assim, acolho o requerimento da agravante, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, para, enquanto o REsp no 1870834 (Tema 1069) estiver em curso, o feito permanecer sobrestado, em face da incidência dos princípios da isonomia, da segurança jurídica, da economia processual e da eficiência (artigos 5o, caput e incisos XXXVI e LXXVII, 37, caput e 60, § 4o, inciso IV da CF/88; e 6o, §§ 1o e 2o, da LINDB). Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador